Tribunal: TJPA
Processo: 0819325-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819325-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SOUSA LOPES LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM DESACORDO COM A LICENÇA OBTIDA
OU CONTRARIANDO AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTOS PERTINENTES. DANO AO MEIO AMBIENTE. MANUNTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0819325-92.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Jose Carlos Sousa Lopes LTDA

Agravado: Ministério Público

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por JOSE CARLOS SOUSA LOPES LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS COLETIVOS
, nos seguintes termos:

“Posto isso,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada de urgência de caráter antecipada, para o requerido
JOSÉ CARLOS SOUSA LOPES COMÉRCIO DE MADEIRAS (MADEIREIRA LUCCA),
pessoa jurídica, CNPJ nº 37.510.127/0001-60, representado por José Carlos Sousa Lopes, CPF 055.860.637-38, a 1) apresentação de licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD). 2) A paralisação
IMEDIATA
de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada, caso seja desprovida de prévio licenciamento ambiental. 3) Apresentação do protocolo de requerimento de emissão da LAU – Licença Ambiental Única, junto ao órgão administrativo competente.

Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos acima descritos, que será contado a partir da citação do requerido. No caso de descumprimento do item “2)”, sem a observância legal, fixo multa de R$1.000,00 (mil reais) diárias, até o total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Irresignado, JOSE CARLOS SOUSA LOPES LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que não há correlação entre as medidas determinadas na decisão e as circunstâncias fáticas do auto de infração que fundamentou o ajuizamento da ação civil pública.

Assevera que o juízo de primeiro grau acolheu o pedido e determinou o cumprimento de obrigações
relacionadas à recuperação de uma área supostamente degradada
. Contudo, o auto de infração nº UTYHHMKC, que fundamentou a ação civil pública nº 0800206-56.2021.8.14.0138, foi lavrado pelo
suposto funcionamento de estabelecimento em desacordo com a licença ambiental obtida.

Desse modo, aponta que se não existe área degrada, não é possível que o agravante seja obrigado ao cumprimento de obrigação de recuperação, dentre elas a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Por fim, requer:

a) Seja conhecido o recurso e antecipada a tutela para suspender a decisão agravada até o julgamento do final do agravo de instrumento;

b) Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de liminar.

Não concedi a medida liminar, conforme id 12160284.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando pelo improvimento do agravo de instrumento, conforme id 13037124.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos, uma vez que o parquet é autor da ação civil pública. (id 13221589)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem.

O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que deferiu o pedido de tutela antecipada, para que o requerido/agravante: 1) apresentasse licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD). 2) A paralisação IMEDIATA de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada, caso seja desprovida de prévio licenciamento ambiental. 3) Apresentação do protocolo de requerimento de emissão da LAU – Licença Ambiental Única, junto ao órgão administrativo competente, no prazo de 30 dias.

Verifica-se de antemão que a matéria proposta nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior. A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais.

A Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Desse modo, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Portanto, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3
o
, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental; (Grifo nosso)

Na hipótese dos autos, vislumbro que há uma extensa documentação trazida pelo Ministério Público, conforme SIMP Nº 000089-137/2021, na qual aponta o Auto de Infração nº UTYHHMKC lavrado pelo IBAMA, consubstanciado pelo fato de o agravante
“fazer funcionar estabelecimento utilizadores de recursos ambientais, considerando efetiva ou potencialmente poluidoras, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.”

Com efeito, rechaço os argumentos do agravante quanto a ausência de correlação entre as medidas determinadas na decisão agravada e as circunstâncias fáticas relacionadas as condutas do objeto da Ação Civil Pública, uma vez que a apresentação das licenças ambientais e o PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degrada, tem como finalidade a recuperação da área degradada pelo poluidor, considerando que o relatório de apuração de infrações administrativas ambientais foi enfático ao relatar: “
Foi verificado a queima de produtos florestais (pó de serragem) a céu aberto, ficando em desacordo com a licença obtida,
contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Foi lavrado o auto de infração nº UTYHHMKC, por funcionar em desacordo com a licença obtida, e também o termo de embargo nº MBUHJ8BP até sua regularização para o destino correto do pó da serragem”
(id 25085328, pág. 5 – autos principais).

Ressalta-se ainda, que o sistema brasileiro ambiental adota a
teoria do risco integral
, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art. 14 -
Sem
prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem
obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DOS APELANTES DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, uma equipe do IBAMA, ao realizar uma inspeção
in loco
na empresa apelante, constatou que a mesma possuía em depósito sessenta metros cúbicos de madeira diversa, sem autorização do mencionado órgão ambiental, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pelos recorrentes encontra-se demonstrado;

II - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

III - O
quantum,
corretamente fixado pelo Juízo Monocrático, de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título de dano material, e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000274-05.2012.8.14.0025 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021 )

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço o recurso de agravo de instrumento e
nego provimento
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 21/11/2023